Tribunal: STF
Processo: RHC 229740
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 743.153/RS, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. TRÂNSITO EM JULGADO. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA NA ORIGEM. CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. AGRAVO DESPROVIDO”. (eDOC 41)



    O recorrente narra (eDOC 47) haver sido definitivamente condenado pela prática do crime do art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicialmente semiaberto. A revisão criminal interposta foi negada, na parte conhecida.



    Alega que sua condenação baseou-se unicamente no reconhecimento pessoal feito pela vítima, em contrariedade às normas do art. 226 do CPP. (p. 7)



    Sustenta que a pena-base foi aumentada na terceira fase da dosimetria acima da fração mínima sem fundamentação concreta, apenas pelo número de majorantes. (p. 16)



    Pleiteia a reforma do acórdão com a concessão da ordem de habeas corpus para que seja absolvido o réu, ou, subsidiariamente, reduzida ao mínimo a fração pela causa de aumento, ou, subsidiariamente, para determinar que o Tribunal de Justiça conheça da revisão criminal e profira decisão de mérito.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso ordinário. (eDOC 72)



    É o relatório.



    Decido.



    Transcrevo a fundamentação do acórdão da revisão criminal:



    “E não é demais acrescentar, quanto aos reconhecimentos realizados, aqui, pela vítima, que, de certa forma, seguiram os requisitos do art. 226 do CPP.



    Na fase inquisitorial, fl.15 do processo físico original, há um auto de reconhecimento de pessoa, em que a vítima mencionou, inicialmente, que foi assaltada por dois indivíduos brancos, um de cabelos compridos com rabinho, aparentando ambos 20 anos de idade. Portanto, constou uma descrição, por parte da vítima, dos autores do roubo, como determinado no art.226, I, do CPP. E, pela qualificação do réu, se observa que tinha, à época do fato, vinte anos de idade, enquanto que, na fl. 115, consta uma foto de Alexandre, com cabelos efetivamente compridos, com os quais efetivamente poderia fazer um rabinho. 



    Já em juízo, fl. 83, na carta precatória pela qual ouvido o lesado, cumprida na 2ª Vara Criminal de Canoas, em 10/07/2002, estava presente o réu, conforme salientado pela ilustre juíza que presidiu a audiência, e foi levado para a sala de reconhecimentos, assim como colocado com mais dois indivíduos com características físicas semelhantes, desta forma sendo obedecido o inciso II do CP. A seguir, a vítima, sem nenhuma dúvida, reconheceu o réu como sendo um dos assaltantes que praticou o fato descrito na denúncia.



    Como se vê, tais reconhecimentos são bastante precisos, seguindo, em parte, os requisitos do art. 226 do CPP”. (eDOC 4, p. 7)



     Sendo assim, para se entender de forma diversa, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório de modo amplo a ponto de ensejar um novo juízo, providência inviável na via estreita do habeas corpus. Precedentes: HC 203.294 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 4.10.2021; e HC 205.650, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 4.10.2021.



    Quanto ao segundo tópico da impetração, vejo que a sentença condenatória alcançou, na segunda fase da dosimetria, a pena intermediária de 4 anos e 6 meses de reclusão (eDOC 6, p. 7), e assim dispôs em relação à causa de aumento da pena:



    “Por outro lado, como já mencionado, o roubo foi praticado em concurso de agentes e com o emprego de arma, devendo haver a majoração da pena nos termos do § 2º do art. 157 do Código Penal, em 22 meses, restando definitiva em 6 anos e 4 meses de reclusão”. (eDOC 6, p. 8)



    Segundo o entendimento desta Corte, cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem dispositivo constitucional, o que não aconteceu no caso dos autos.



    Nesse sentido, é a jurisprudência desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS : CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. PLEITOS ALTERNATIVOS PELA ABSOLVIÇÃO, OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS DO ARTIGO 28 DA LEI 11.343/2006, OU APLICAÇÃO DA MINORANTE DO § 4º DO ARTIGO 33, DA LEI 11.343/2006. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 104.827, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 6/2/2013, HC 131.761, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 29/2/2016 e HC 131.887, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 7/3/2016. 2. As circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, quando desfavoráveis, autorizam a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal, desde que fundamentada a fixação do regime prisional mais gravoso. 3. In casu, o agravante foi condenado pelo juízo natural à pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006. O Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso de apelação da defesa, reduzindo a condenação para 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime semiaberto. 4. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, exaustivamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição da República, sendo certo que o paciente não está arrolado em qualquer das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. 5. O habeas corpus não pode ser manejado como sucedâneo de recurso revisão criminal. 6. Agravo regimental desprovido”. (HC-AgR 131.570/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.6.2017) 



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO. DOSIMETRIA DA PENA. AFERIÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP. INVIABILIDADE. QUANTUM FIXADO POR MEIO DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DE FATOS E PROVAS NA VIA DO HABEAS CORPUS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não é viável, na via estreita do habeas corpus, o reexame dos elementos de convicção considerados pelo magistrado sentenciante na avaliação das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. O que está autorizado é apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades. No caso, entretanto, não se constata qualquer vício apto a justificar o redimensionamento da pena-base. Precedentes. 2. Ademais, é inviável a utilização do habeas corpus, ação desprovida do direito ao contraditório, para verificar a ocorrência ou não dos fatos que embasaram a dosimetria. 3. Recurso ordinário em habeas corpusa que se nega provimento”. (RHC 126.336/MG, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.3.2015)



    Nessa mesma toada, cito trecho do parecer do Ministério Público Federal no caso destes autos:



    Na espécie, o delito foi praticado por dois agentes em comunhão de vontades e com emprego de arma de fogo, circunstância que demonstra uma maior gravidade da conduta, sendo que esses fatos são aptos a justificar a majoração da pena pouco acima de 1/3, em 22 meses. (eDOC 72, p. 3)



    Não há, como se vê, teratologia a autorizar a excepcional intervenção desta Corte.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus. (art. 192, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente